Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-69.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003888-69.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e constitucional. apelação cível. ação civil pública. direito à saúde dos detentos. responsabilidade do estado na execução das ações de saúde em unidade prisional. omissão estatal configurada. possibilidade de intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais. multa diária substituída por bloqueio on-line de verbas públicas. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procede Ação Civil Pública, para condenar o ora apelante a adotar medidas administrativas necessárias para fornecer atendimento médico aos custodiados de Centro de Detenção Provisória, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária.

ii. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da separação dos poderes pela determinação judicial para garantir atendimento médico aos detentos; e (iii) determinar a adequação da multa diária imposta pela sentença como meio coercitivo.

iii. razões de decidir

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, uma vez que a adesão municipal à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é facultativa, e o Município em questão não aderiu ao programa, restando ao Estado a execução das ações de saúde aos detentos sob sua custódia.

4.

A ordem judicial para garantir atendimento médico aos detentos não fere o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar direitos fundamentais em razão da omissão estatal prolongada, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 698.

5.

A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.

iv. dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela falta de atendimento médico aos detentos do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra - MT. 2. A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde de detentos não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando caracterizada omissão estatal. 3. A multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação pode ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 5o, XLIX, 24, I, 25, §1o e 30; Lei n. 7.347/85, art. 11; CPC, arts. 536, § 1o, e 537; Portaria Interministerial n. 1/2014; Portaria n. 3.925/98 do MS; Portaria n. 1.835/16 do MS; LINDB, art. 22; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/RJ (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, j. 2.6.2015; RE 592581; STJ, REsp 868.038/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T., j. 27.5.2008; TJMT, Apelação Cível n. 0030469-06.2012.8.11.0041, Rel. Juiz de Direito Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 6.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, para "
condenar o requerido a adotar as medidas administrativas necessárias para fornecer o atendimento médico aos custodiados do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – MT, em especial pela contratação de servidores via concurso público, contratação temporária, cessão de servidores com município, celebração de parceria com entidade do terceiro setor ou outra medida com igual eficácia, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas com resultado prático-equivalente
."

A demanda foi ajuizada em virtude da informação de que o Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra - MT estaria sem cobertura médica desde junho de
2022, situação
que motivou o ora apelado a requerer providências para sanar a irregularidade.

Conforme exposto na petição inicial, a ausência de atendimento foi inicialmente denunciada pela mulher de um dos internos (Moisés Silva Ribeiro), que realizava tratamento psiquiátrico e fazia uso de medicação contínua, a qual deixou de ser fornecida em razão da falta de profissional médico na unidade prisional.

As apurações confirmaram que o CDP de Tangará da Serra realmente se encontrava sem assistência médica havia quase dois anos.

Relatório elaborado pela enfermeira da unidade atestou que desde junho de 2022 não há médico lotado no local, sendo que a equipe de enfermagem atua apenas de segunda a sexta-feira, limitando-se ao atendimento inicial, triagem e encaminhamentos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário.

O apelante argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade atribuída na sentença competiria ao Município de Tangará da Serra.

Argumenta que, nos termos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), a execução das ações de saúde no âmbito da atenção básica é de competência municipal, conforme a Portaria n. 3.925/MS, de 13 de novembro de 1998.

No mérito, sustenta a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, com base no princípio da separação dos poderes e na tese firmada pelo STF no Tema 698 (RE 684612/RJ); a necessidade de o Juízo considerar os obstáculos e limitações enfrentadas pelo gestor público, especialmente diante da escassez de recursos, como estabelece o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e o caráter excessivo da multa diária estipulada na liminar e ratificada na sentença, em caso de eventual descumprimento da obrigação imposta.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia a rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do Recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial da Apelação, apenas para substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio on-line, quando esgotados outros meios de execução voluntária das obrigações fixadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025